Tribunal: TJSP
Processo: 0000368-16.2009.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Imissão na Posse – Requerida que, apesar de separada judicialmente do corréu, ainda permaneceu como cotitular do domínio do imóvel – Litisconsórcio passivo necessário – Hipótese – Ilegitimidade passiva ad causam – Inocorrência – Deferimento, todavia, dos benefícios da assistência judiciária à recorrente – Sentença parcialmente reformada - Recurso parcialmente provido.